Tribunal: TJPA
Processo: 0004388-79.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004388-79.2019.8.14.0109

APELANTE: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. LAUDOS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33, Lei n.º 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 12, Lei n.º 10.826/2003), a uma pena de 06 anos de reclusão e 540 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Recurso de Apelação requerendo a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, alegando insuficiência probatória para caracterizar a traficância.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal (Art. 28, Lei 11.343/2006), argumentando que a quantidade de droga (apenas 11 gramas) não era significativa e que não foram encontrados objetos próprios para o tráfico, como balança, tesoura, plástico para embalagem ou dinheiro.

III. Razões de decidir

O Tribunal rejeitou a tese de insuficiência de provas e a desclassificação para consumo pessoal.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a natureza entorpecente da maconha. A autoria foi evidenciada pelo contexto da prisão, que não foi fortuita, mas decorrente de um mandado de busca e apreensão expedido após uma investigação prévia que já apontava o acusado como suspeito de tráfico, confirmada pelo depoimento do delegado E.H.D.C.M.. A droga foi encontrada na residência do réu em circunstâncias que indicavam tráfico, como a presença de talos e folhas moídas, sugerindo preparo para comercialização.

A apreensão da droga em conjunto com uma arma de fogo artesanal e seus apetrechos (pólvora, chumbo, espoletas), cuja funcionalidade foi confirmada por laudo, reforça a destinação ao tráfico e a periculosidade da conduta do réu, sendo um forte indício de que a droga não se destinava apenas ao consumo pessoal.

A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece a validade e idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando uníssonos, convergentes, harmonizados com outros elementos e colhidos em juízo sob contraditório, gozando de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso, os depoimentos dos policiais militares foram consistentes ao relatar as circunstâncias da prisão em flagrante delito.

A caracterização do tráfico não depende exclusivamente da apreensão de instrumentos "típicos" como balança ou plásticos, mas da análise do contexto e das circunstâncias fáticas. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório, pois a quantidade, forma de embalagem e posse dos objetos encontrados são incompatíveis com a condição de mero usuário. Mesmo a condição de usuário não afasta, por si só, a de traficante, e o tráfico é um delito de tipo misto alternativo, podendo o agente incorrer na conduta com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares. Os elementos de prova produzidos, tanto materiais quanto testemunhais, foram considerados consistentes e suficientes para sustentar a condenação, refutando as alegações da defesa.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do apelo da defesa e
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (Tráfico de drogas); Art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 (Uso pessoal de drogas).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022

AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004388-79.2019.8.14.0109

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO

ADVOGADO: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO, OAB/PA 9.620

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO NONATO PINHEIRO,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) c.c art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhes a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta), a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia narra que, em
08 de outubro de 2019, por volta das 14h00
, na Travessa Agostinho Brasil, Bairro São João Batista, Garrafão do Norte-PA,
RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, foi preso em flagrante delito
.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um
Mandado de Busca e Apreensão
expedido pela Vara Única de Garrafão do Norte, após uma investigação que já apontava o acusado como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Na residência do acusado, foram apreendidos:

03 (três) papelotes e 01 (um) cigarro contendo talos e folhas moídas do entorpecente conhecido como "maconha"; 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, de fabricação caseira
;
01 (um) frasco contendo pólvora
;
01 (um) frasco contendo esferas de chumbo
;
01 (um) saquinho contendo esferas de chumbo
;
01 (um) vidro de medicamentos contendo 03 (três) espoletas
.

No momento da abordagem, o acusado alegou ser usuário de drogas e entregou apenas um papelote aos policiais. No entanto, a revista domiciliar revelou o restante da droga e o armamento.

A denúncia foi
ofertada em 28 de maio de 2020
.

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.000878-QUI
: Emitido em 05 de junho de 2020 pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestou resultado
positivo para o grupo Cannabinóides e substância química Delta9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), identificando Cannabis sativa L. (maconha)
, de uso proscrito no Brasil.

Laudo de Constatação de Artefatos e Acessórios Balísticos nº 2021.02.000068-BAL
: Emitido em 05 de fevereiro de 2021, atestou a presença de pólvora negra (6,19g), esferas metálicas de chumbo (30g e 75g) compatíveis com projéteis de armas de alma lisa, e três cápsulas de espoletamento tipo "bateria", intactas. Confirmou a funcionalidade da espingarda artesanal e das munições.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 28 de fevereiro de 2024. O acusado não compareceu
, apesar de intimado, e não justificou sua ausência. Sua
revelia foi decretada
. Foram ouvidos os policiais CARLOS MAURÍCIO GERALDO GUIMARÃES JUNIOR, EDGAR HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO e EDECARLOS DE JESUS FERREIRA.

O Ministério Público apresentou alegações finais na data de 12 de junho de 2024,
pugnou pela
condenação do réu
por tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (Art. 12, Lei 10.826/2003).

A Defesa apresentou alegações finais na data de 18 de junho de 2024,
pugnou pela
desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal
(Art. 28, Lei 11.343/2006), alegando que a quantidade de droga (apenas 11 gramas) não era significativa e que não foram encontrados objetos próprios para o tráfico (balança, tesoura, plástico para embalagem, dinheiro). Reiterou que o acusado confessou a posse da substância para consumo pessoal; quanto à posse irregular de arma de fogo, o réu confessou ser o proprietário da arma caseira, e a defesa pediu que essa
confissão fosse considerada como atenuante
(Art. 65, III, 'd', CP).

Foi prolatada
sentença na data de 15 de agosto de 2024

julgando PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e condenando o recorrente
pela prática do
crime de tráfico de drogas (Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e crime de posse irregular de arma de fogo (Artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A defesa do acusado interpôs Recurso de Apelação em
16 de agosto de 2024
. Em suas
Razões de Apelação

requereu a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de entorpecentes
, reiterando os argumentos de insuficiência probatória, a pequena quantidade da substância e a ausência de objetos que caracterizassem a traficância; subsidiariamente, requereu a desclassificação do tráfico para uso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 6 de dezembro de 2024, pugnando pelo conhecimento e
não provimento do recurso
defensivo e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria, em parecer datado de 30 de janeiro de 2025, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso.
No mérito, opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Presencial.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição Por Insuficiência De Provas
.

A defesa, em suas razões, pugnou pela
absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de entorpecentes
, alegando insuficiência probatória para caracterizar a traficância, defendendo a desclassificação para uso pessoal, em razão da pequena quantidade de droga e ausência de instrumentos típicos do tráfico. Contudo, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, a tese de insuficiência de provas não merece acolhimento.

É fundamental analisar as provas não de forma isolada, mas em seu contexto, para determinar a real intenção e destinação da substância ilícita e do armamento.

A materialidade foi comprovada
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.000878-QUI,
que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida, identificando-a como
Cannabis sativa L.
(maconha)
, de uso proscrito no Brasil. O laudo apontou um peso líquido total de
11,714g
da substância, embora a denúncia inicial tenha mencionado cerca de 18g.

Já a autoria evidenciada pelo contexto e provas
foi constatada pela prisão do apelante, que não foi fortuita, mas decorreu do cumprimento de um
mandado de busca e apreensão
expedido após uma
investigação prévia que já apontava o acusado como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas
. O delegado EDGAR HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO, que participou da operação, confirmou em seu depoimento a existência dessa investigação anterior.

In
caso, a droga foi encontrada na residência do réu em circunstâncias que indicam a prática de tráfico, como a presença de
talos e folhas moídas, indicando preparo para comercialização
. Além disso, a apreensão da droga em conjunto com uma
arma de fogo artesanal e seus apetrechos (pólvora, chumbo, espoletas)
reforça a destinação ao tráfico e a periculosidade da conduta do réu. A presença de um armamento caseiro é um forte indício de que a droga não se destinava apenas ao consumo pessoal, mas à atividade ilícita de maior envergadura.

O delegado
EDGAR HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO
, que participou da operação,
confirmou em seu depoimento a existência de uma investigação prévia que já apontava RAIMUNDO NONATO PINHEIRO como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas
.

Os depoimentos dos policiais militares foram
uníssonos e convergentes em relatar as circunstâncias da prisão
, narrando que o acusado foi
preso em flagrante delito vendendo entorpecentes a terceiros, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecente

A jurisprudência pátria, como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores, reconhece a
validade e idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova
, especialmente quando harmonizados com outros elementos dos autos e colhidos em juízo, sob contraditório, sem que a defesa tenha provado qualquer atitude facciosa.

Os atos praticados pelos policiais no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção só é afastada mediante motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, ônus que cabe à defesa demonstrar.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares foram
uníssonos e convergentes
em relatar as circunstâncias da prisão. Eles narraram que o acusado foi preso em flagrante delito vendendo entorpecentes a terceiros, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecente.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

A defesa argumenta que "meros indícios" são insuficientes para condenação. Contudo, no presente caso, os elementos probatórios vão além de meros indícios. Há um conjunto coerente de provas: laudos periciais confirmando a droga e a arma, depoimentos de policiais que participaram de uma investigação prévia e da abordagem, e a própria confissão do réu quanto à posse da arma.

Assim, os elementos de prova produzidos, tanto materiais quanto testemunhais, são consistentes e suficientes para sustentar a condenação, refutando as alegações da defesa sobre a insuficiência de provas. O crime de tráfico de drogas é comprovado em sua materialidade e autoria, e a conduta do apelante, aliada à sua reincidência, justifica a decisão proferida.

II - Da Desclassificação para Consumo
.

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas.

A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Embora a defesa alegue a ausência de objetos "típicos" do tráfico, como balança de precisão, tesoura, plástico para embalagem ou grande quantidade de dinheiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entende que a caracterização do tráfico não depende exclusivamente da apreensão de tais instrumentos
, mas sim da
análise do contexto e das circunstâncias fáticas
. O conjunto das provas, incluindo a investigação prévia, o estado da droga e a arma de fogo, já é suficiente para demonstrar a finalidade de traficância.

A substância entorpecente foi encontrada na residência do réu em conjunto com uma
arma de fogo artesanal do tipo espingarda e seus apetrechos
, como pólvora, esferas de chumbo e espoletas. O
Laudo de Constatação de Artefatos e Acessórios Balísticos nº 2021.02.000068-BAL
confirmou a funcionalidade da arma e dos componentes. A presença de um armamento caseiro, acompanhando a droga, é um
forte indício da destinação ao tráfico
e da
periculosidade da conduta
do réu, não sendo compatível com a figura do mero usuário.

A alegação do réu de que a droga se destinava ao consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório.
A quantidade de droga, a forma de embalagem e a posse de objetos utilizados para o preparo de entorpecentes são incompatíveis com a condição de usuário
.

Por outro lado, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, a tese da desclassificação para consumo próprio não merece prosperar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025